Tribunal: TJMT
Processo: 0013888-86.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013888-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DE JESUS ANGELO - CPF: 029.932.641-17 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYARY SILVA COSTA - CPF: 051.229.331-70 (ASSISTENTE), RAFAELLA D ORAZIO QUEIROZ - CPF: 050.429.759-77 (ASSISTENTE), FRANCIELE QUEIROS DA SILVA - CPF: 084.843.799-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INVASÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR –- JUSTA CAUSA EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência, e especialmente quando há autorização do morador para o ingresso na residência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Thiago de Jesus Angelo
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos conforme a lei dos hediondos, e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, fora de tal regime, além do pagamento de 599 (quinhentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e no art. 12,
caput
, d Lei n. 10/826/2003.

A defesa sustenta a nulidade do processo, sob a alegação de que as provas decorrentes da busca domiciliar, assim como as delas derivadas, foram obtidas com violação às normas constitucionais e legais.

Alega que inexistia fundada suspeita para a abordagem da corré Franciele Queirós da Silva, assim como não houve autorização para o ingresso no domicílio onde foram localizados os entorpecentes, sendo de rigor a absolvição do réu, ante a ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente (id.

175133825)

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 175133832).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 180256653).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca pelo reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que houve violação domiciliar, o que anula as provas reunidas pelos policiais militares e, consequentemente, impõe a absolvição do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.

No entanto, os argumentos não prosperam.

A rigor do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas whatsapp, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(N.U 1000937-38.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

No caso concreto, as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio do condenado se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

Segundo testemunho judicial dos Policiais Militares Marcio Tobias de Oliveira e Fábio Gomes Teles, após receberem diversas denúncias de que “Thiago de Tal” era integrante da facção criminosa Comando Vermelho com mandado de prisão em aberto, empreenderam diligências no sentido de localizá-lo e obtiveram a informação de que no dia 12/06/2019 ele havia sido preso em uma pizzaria. Também teriam sido informados de que o acusado, sempre que era detido, indicava o endereço de seus pais, localizado no Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, que era distinto daquele em que residia (Jardim Eldorado) e onde guardava produtos de roubos/furtos, que eram trocados por entorpecentes.

Os agentes castrenses afirmaram que após receberem informações acerca do real endereço do acusado, foram até o local e lograram êxito em encontrar a esposa do réu, Franciele Queirós da Silva, chegando na residência em uma motocicleta, a qual lhes franqueou a entrada e, inclusive, indicou onde estava localizado o pote com a pasta base de cocaína e a balança de precisão, qual seja, dentro de uma máquina de lavar roupas.

Como se vê, os depoimentos dos agentes estatais ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que a busca domiciliar ocorreu após contexto fático anterior à diligência, que evidenciava a ocorrência de situação flagrancial naquele endereço, apta a autorizar a entrada no domicílio, que resultou na apreensão de considerável quantidade de substância entorpecentes de uso proscrito no país, dinheiro e apetrecho comumente utilizado pelos traficantes (balança de precisão).

Portanto, é legítimo o ingresso no domicílio do apelante pelos policiais militares, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estavam guardados os entorpecentes apreendidos, a indicar situação de flagrante delito.

Não bastasse, a esposa do apelante autorizou a entrada dos policiais na residência, fato que, inclusive, foi confirmado por ela em juízo, quando oitivada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao afirmar que “
eu abri a casa pra eles
”.

Desse modo, de qualquer ângulo que se olhe, não se visualiza qualquer ilegalidade na realização da busca domiciliar, seja em razão da existência de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, seja em razão do consentimento da esposa do réu para o ingresso na residência, não havendo que se falar em absolvição por ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024